Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a Impetrante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator